Tribunal: TJDFT
Processo: 0709587-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE ETÁRIO. EXIGÊNCIA LEGAL E EDITALÍCIA. DATA DA INSCRIÇÃO. ALTERAÇÃO DO EDITAL POR RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBICO. RETIFICAÇÃO DO CALENDÁRIO. PREJUÍZO A CANDIDATO.
1. O concurso público para provimento de cargos de Bombeiro Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital n.o 001, de 01/07/2016, estabeleceu a idade máxima de 28 anos na data da inscrição no concurso público e para o cargo de Soldado Bombeiro Militar do Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional - QBMG-1, QBMG-2 e QBMG-3.
2. O CBMPDF, acatando recomendação do Ministério Público, publicou o Edital de retificação no 005/2016, remarcando as provas de conhecimentos e reabrindo as inscrições para ambas as qualificações do mesmo concurso.
3. O candidato fez sua inscrição na data de 18/7/2016 no concurso para provimento do cargo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital no 001, de 1.7.2016, atendendo ao requisito legal de ter, no máximo, 28 (vinte e oito) anos na data da inscrição, visto que apenas completou 29 (vinte e nove) anos em 9/9/2016.
4. O fato de ter ocorrido retificação do edital por decisão discricionária da Administração ao acolher recomendação do Ministério Público que apontava ilegalidades no edital e, nesta oportunidade, o candidato já contar com 29 (vinte e nove) anos, não invalida a data limite para aferição da idade, que é a data do término das inscrições para o concurso fixada pelo primeiro edital. Assim, a posterior reabertura do edital, de fato, não pode prejudicar o candidato, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, da isonomia e da adoção da interpretação do entendimento mais favorável ao candidato em matéria de concurso público.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.